Tribunal: STF
Processo: RE 437403
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Concurso Público.
 Nomeações com base em decisão judicial. Preterição. Inocorrência.
4. Decisão proferida em conformidade com a jurisprudência desta
Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento